Tribunal: STF
Processo: SS 4380
Classe: SS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em Suspensão de Segurança. Decisão que suspendeu os efeitos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Conflito de Competência nº 114.478. Detento de alta periculosidade que, mesmo preso, persiste na prática de atividades delitivas promovidas pela facção criminosa da qual é integrante. Manutenção da custódia em estabelecimento penal federal de segurança máxima. Possibilidade. Art. 3º da Lei nº 11.671/08. Necessidade de salvaguardar os direitos coletivos à ordem e à segurança públicas. Agravo não conhecido.



    O pedido de suspensão de segurança é medida excepcional que se presta à salvaguarda da ordem, da saúde, da segurança e da economia públicas contra perigo de lesão.



    No caso, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida - fundamentada na invocação expressa dos direitos coletivos à ordem e à segurança públicas e na imprescindibilidade da medida de urgência pretendida, justificáveis pelos atuais acontecimentos notórios que acometem a segurança pública do Estado requerente - justifica o deferimento da suspensão requerida (cf. art. 15, § 4º, da Lei nº 12.016/2009). Precedentes.



    Agravo regimental desprovido.